Tribunal: TJMT
Processo: 1003955-47.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003955-47.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), MARIA DA GLORIA CORREA - CPF: 800.234.011-68 (APELADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDENCIA – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE
CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC
– ALEGAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO – CONSTATAÇÃO – LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO RECONHECIDA NA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE RECURSO DA PARTE AUTORA – MATÉRIA INCONTROVERSA – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU DE
ATO ILÍCITO
–
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO –
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA –

ARTIGO 86,
CAPUT
, DO CPC/15
–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se re
conhecida a legalidade da contratação do empréstimo de cartão de crédito consignado em discussão sem que tenha havido recurso do banco requerido quanto a tal fato, trata-se de
matéria incontroversa.

Assim, evidenciado que a parte autora se beneficiou do contrato de reserva de margem consignável, mediante termo de adesão, com a devida autorização para desconto em folha de pagamento, à espécie, descabe falar em vício
de consentimento quando da contratação.

Havendo pagamento indevido pelo consumidor e reconhecidamente ilegal, deve ser procedida a restituição na forma simples (art. 876 do CC), sob pena de enriquecimento ilícito.

A cobrança de encargos reconhecidos em juízo como abusivos não é capaz de configurar, por si só, danos morais passíveis de indenização.

Havendo sucumbência recíproca, as partes devem arcar proporcionalmente com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 86 do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO BMG S/A
, contra a sentença que julgou parcialmente procedente a
ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual, Restituição e Indenização por Danos Morais
ajuizada por
MARIA DA GLORIA CORREA
, para:
a
) fixar a taxa de juros remuneratórios do contrato de Cartão de Crédito Consignado em 1,54% ao mês, sem capitalização,

b
) conceder a tutela de urgência para que o requerido cesse imediatamente os descontos mensais na folha de pagamento da autora até que seja procedida a adequação do contrato nos termos ora especificado,
c
) determinar a devolução em dobro

dos valores descontados a maior referente ao contrato em discussão
,
d
) condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais

no valor de R$3.000,00 a autora, com a incidência de correção monetária pelo INPC a partir da data da decisão no sistema eletrônico e jutos de mora de 1% a partir da citação e,
e
) condenar o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atribuído à causa.

Em suma, suma sustenta o recorrente o desacerto da sentença, por entender que restou evidenciada a contratação do empréstimo em discussão,
não havendo, portanto, que se falar em cobrança indevida e tampouco restituição.

No mais, aduz
que a apelada não faz jus à repetição de indébito nem mesmo na forma simples e tampouco à indenização por dano moral, face à legalidade do contrato e, ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença nos tópicos acima explicitados.

Alternativamente, requer a redução do valor relativo ao dano moral, com a incidência dos juros a partir do arbitramento e a repetição de indébito na forma simples.

Contrarrazões no ID no 180397428, pelo desprovimento do seu recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADÁRIO

Egrégia Turma:

E
xtrai-se dos autos que a autora
MARIA DA GLORIA CORREA
ajuizou
ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual, Restituição e Indenização por Danos Morais,
em face do
BANCO BMG S/A
, aduzindo, em síntese, que é servidora pública estadual
e
procurou o requerido no ano de 2012 com a finalidade de obtenção de empréstimo consignado, todavia, foi ludibriada com a contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), o qual nunca recebeu o cartão.

Asseverou que já pagou 109 parcelas no total de R$26.987,78 relativo ao citado empréstimo e, segundo o requerido, ainda possui saldo devedor.

Aduziu que não nega a contratação com o requerido, mas que foi ludibriada por venda dissimulada, visto que sua intenção era contratar operação de mútuo consignado, no qual os juros são mais baixos e atraentes, sendo que jamais imaginou contratar cartão de crédito como alegou o requerido,

No mais, discorreu acerca da relação de consumo, da função social do contrato, da violação ao princípio da boa-fé objetiva, da onerosidade excessiva do contrato, do enriquecimento sem causa, da violação do princípio da informação ao consumidor e, ao final, pugnou pela procedência da lide, para: a) conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado com a taxa de juros remuneratórios de 1.54% ao mês, b) a restituição em dobro dos valores descontados do seu benefício, c) a condenação do banco ao pagamento de danos morais, no valor de R$ 20.000,00 e, d) a suspensão dos descontos.

Devidamente citado, o requerido deixou o prazo para apresentação de contestação decorrer
in albis
, consoante certidão de ID no 180397413
.

Com o feito devidamente instruído, sobreveio a sentença ora recorrida, proferida pelo
Dr. Alex Nunes de Figueiredo.

Inconformado, recorreu o banco requerido.

Pois bem.

De início, imperioso destacar que
na sentença recorrida foi reconhecida a legalidade da contratação do empréstimo de cartão de crédito consignado em discussão pelo juízo
a quo
e não houve recurso do banco requerido quanto a tal fato, tratando-se, portanto, de
matéria incontroversa.

Logo, se restou evidenciado que a parte autora se beneficiou do contrato de reserva de margem consignável, mediante termo de adesão, com a devida autorização para desconto em folha de pagamento, à espécie, descabe falar em vício
de consentimento quando da contratação.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE ILÍCITO – DANOS MORAIS – AUSÊNCIA - VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE – NÃO CONFIGURADOS – REVISÃO DA TAXA DE JUROS - IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO AOS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão. A equiparação do contrato de cartão de crédito ao empréstimo consignado, não merece amparo na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais. ”

(TJMT - RAC No 1016306-91.2018.8.11.0041, REL. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2020, publicado no DJE 28/02/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO EFETIVADA - SAQUE DO LIMITE EXPRESSAMENTE AUTORIZADO – VALOR CREDITADO, EM CONTA BANCÁRIA INDICADA PELO PRÓPRIO TITULAR – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO. O contrato assinado pela autora é bastante claro ao se identificar como Solicitação de Saque Via Cartão de Crédito, e nele se encontra inserida cláusula intitulada “Valor do Saque”, em que a autora manifesta expressa concordância com a realização do saque em seu cartão de crédito. ”

(TJMT - RAC No 1036956-96.2017.8.11.0041, REL. DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019, publicado no DJE 17/02/2020)

Por sua vez, de se ressaltar que não houve recurso do banco apelante quanto à fixação/limitação dos juros remuneratórios do contrato de cartão de crédito em discussão ao percentual de 1,54% ao mês, sem capitalização.

Destarte, não cabe falar
em reforma do
decisum
no tocante a citada matéria, sob pena de julgamento
ultra petita
– art. 492, CPC/15.

Aliás, nesse sentido:
“[...]. É nulo o acórdão que concede ao recorrente mais do que o pleiteado por ele (RTJ 85/1.066, 92/773, RT 499/159), ou aquilo que não pleiteou [...]”
.
(NEGRÃO, Theotonio; GOUVEIA, José Roberto. Código de Processo Civil e Legislação Processual Extravagante 39a ed. – São Paulo – Saraiva. 2007, p. 665).

Da repetição do indébito

Quanto à restituição dos valores descontados de forma indevida, verifica-se que estes devem ser realizados na
forma simples
e não em dobro como entendeu o douto magistrado singular.

Acerca do assunto, convém ressaltar o que dispõe o artigo 876 do Código Civil:

“Art. 876. Todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir; obrigação que incumbe àquele que recebe dívida condicional antes de cumprida a condição. ”

Assim, constatado pagamento de parcelas com encargos reconhecidamente abusivos, aquele que as recebeu deve proceder à sua restituição ou compensação, a fim de impedir o enriquecimento ilícito (artigo 884 do CC), sendo desnecessária, nos contratos bancários, a prova do erro para fins de repetição do indébito, e devendo a devolução ser admitida na
forma simples
, se não provada a efetiva má-fé daquele que recebeu indevidamente.

No caso, se eventualmente restar comprovado pagamentos a maior pela autora quanto aos juros remuneratórios do contrato em discussão, neste item a sentença merece retificação para que a restituição de tais valores seja
na forma simples
.

Do alegado dano moral

Como é cediço, para se conceder a verba indenizatória, mister a configuração de um dano, de uma conduta ilícita, culposa ou dolosa, do agente e ainda um nexo de causalidade ou liame subjetivo.

Na espécie, não há conduta ilícita praticada pela instituição financeira, uma vez que os valores exigidos pelo apelado decorrem das cláusulas contratuais que, à época das cobranças, permaneciam hígidas.

A propósito:

“APELAÇÕES - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C DANOS MORAIS - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO PESSOAL - JUROS REMUNERATÓRIOS - MAIS DE UMA VEZ E MEIA ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO - ABUSIVIDADE VERIFICADA - LIMITAÇÃO - RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR - FORMA SIMPLES - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXADOS EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO - RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO.

“A alteração da taxa de juros remuneratórios pactuada em mútuo bancário depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado” (Recurso Especial repetitivo n. 1.112.879/PR e REsp n.1.061.530/RS). Demonstrada a discrepância entre a taxa contratada e aquela divulgada pelo BACEN, é o caso de limitar os juros remuneratórios à taxa média de mercado. A devolução de valores pagos a maior, de forma simples, tem lugar sempre que se verificar o pagamento indevido.
A eventual cobrança de encargo abusivo não é suficiente para configurar abalo moral passível de indenização
. Art. 85, §2o do CPC: “Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”.

(TJMT RAC No 1035330-71.2019.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 16/09/2020, publicado no DJE de 16/09/2020).

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL – [...] – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS IMPROVIDOS. [...]

A eventual cobrança de encargo abusivo não é suficiente para impor condenação por dano moral. [...].”

(TJMT – RAC. No 1001032-87.2018.8.11.0041 – REL. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/02/2019, publicado no DJE 20/02/2019)

“
APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL - CONTRATO BANCÁRIO - JUROS REMUNERATÓRIOS - LIMITAÇÃO A 12% AO ANO - NÃO CABIMENTO - DANO MORAL - NÃO OCORRÊNCIA. - A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade. -
Não há dano moral em decorrência da cobrança de encargos contratuais pactuados pelas partes
. ”
(TJMG - Apelação Cível n°. 1.0000.19.053765-4/002, Rel. Des. Evandro Lopes da Costa Teixeira, 17a Câmara Cível, TJ/MG, julgamento em 20/08/2020, publicação da súmula em 25/08/2020).

Destarte, neste tópico a sentença também merece reparos.

Da verba de sucumbência.

No mais,

extrai-se da petição inicial que a autora postulou dois pedidos, quais sejam: a
conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado à taxa de juros remuneratórios de 1.54% ao mês,
com a consequente devolução dos valores descontados indevidamente e indenização por dano moral.

No caso, como se sagrou vencedor em um dos pedidos, a sucumbência deve ser fixada na proporção de 50% para cada, consoante artigo 86 do CPC15.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso do requerido, para reformar em parte a sentença a fim de:

a) determinar que a repetição do indébito seja na forma simples.

b) excluir a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais a autora e,

c)
determinar a sucumbência de forma recíproca na proporção de 50% para cada parte, com a fixação dos honorários em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023